Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725175-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IZABEL QUINTINO DA SILVA DECISÃO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da decisão (id. 97615086, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por IZABEL QUINTINO DA SILVA, facultou à autora a prestação de caução, mediante depósito judicial do valor da dívida e deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Ante o recolhimento das custas, entendo que a autora desistiu do pedido de gratuidade de justiça. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, não vejo presente a probabilidade do direito do autor, ao menos neste momento, considerando a necessidade de instauração do contraditório a fim de que a ré tenha condições de demonstrar a regularidade da contratação. Por tal motivo, faculto ao autor a prestação de caução, mediante depósito judicial do valor da dívida (R$ 2.000,00), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde o vencimento, no prazo improrrogável de 5 dias. Vindo o depósito, fica desde já deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Após, cite-se a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A por sistema para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 2. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. 3. Cite-se o réu BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Alega ser impossível o cumprimento da r. decisão agravada, uma vez que não foi determinado prazo razoável para seu cumprimento. Defende que não há razão para a fixação de multa, pois não houve qualquer resistência para o cumprimento da r. decisão agravada. Argumenta que não se opõe ao cumprimento da obrigação, todavia, no prazo determinado é impossível o cumprimento da obrigação, em razão do grande porte da agravante-ré e de todos os procedimentos administrativos necessários para o cumprimento da determinação judicial. Aduz que a fixação de multa é incontestavelmente incabível e desnecessária, motivo pelo qual espera a reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a sua incidência. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a incidência da multa. Preparo (id. 27890626) É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores para o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a não configuração da probabilidade do direito do agravante-réu, necessária para tal medida, visto que a multa arbitrada pelo Juízo a quo possui fundamento no art. 537, caput, do CPC, in verbis: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Dessa forma, não há óbice legal para a cominação da multa diária ao agravante-réu. A fixação de astreintes encontra suporte no art. 537, caput, do CPC, e sua concretização depende da atitude da parte, que poderá permanecer inerte, caso em que pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem judicial, nada desembolsará. A fixação da multa visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que o agravante-réu mantenha indevidamente a inscrição do nome do agravado-autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é a de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Por outro lado, nesse momento processual, não há razões para diminuir o valor da multa aplicada, pois como o objetivo da multa é compelir a parte a cumprir sua obrigação, deve o montante fixado, no caso R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, ser mantido, pois em conformidade com a lei de regência e jurisprudência. Ademais, o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 537, §1o). Quanto ao prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação, fixado na r. decisão, não procede a alegação de que é exíguo, até porque nem sequer teve início, uma vez que o agravado-autor ainda não prestou caução, conforme determinado pelo Juízo a quo. Além disso, o agravante-réu não apresentou elementos de prova quanto às alegadas dificuldades para cumprir a determinação judicial. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora